Tribunal: CARF
Processo: 10882.722252/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722252/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.922 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
COTIA AMBIENTAL SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
PARCELAMENTO
NO
PERT
-
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
REGULARIZAÇÃO FISCAL.
A adesão e manutenção no PERT sujeitam o contribuinte ao cumprmiento de
obrigações legais específicas, inclusive a regularidade dos pagamentos dos
tributos venccidos a partir de 30/04/2017, sob pena de exclusão do programa.
Assim, ocorrida a hipótese legal de inadimplência do contribuinte, é aplicável,
mesmo na fase de consolidação da dívida e do parcelamento, o cancelamento
da adesão, nos termos das expressas disposições legais.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722252/2018-04
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

Relatório
ECO-ITA ENOB CONCESSÕES ITAPEVI LTDA. recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 12a Turma da DRJ/RPO que julgou
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
1. Processo administrativo de exclusão do Pert – fundamentos.
Trata-se de processo de cancelamento de adesão do Contribuinte ao PERT, em face da
“existência de débitos exigíveis, com vencimento posterior a 30 de abril de 2017, sem
pagamento ou causa suspensiva da exigibilidade, por três meses consecutivos ou seis
alternados”, nos termos das respectivas Comunicações e de seus anexos (fls. 10 e
11/12, 14 e 15/16).
Nos termos da “Comunicação PERT” (processo/dossiê no 10010.002872/0218-01) o
Contribuinte foi notificado de que (fl. 3, destaques no original):
Foi identificada a existência de débitos com vencimento posterior a 30 de abril de
2017, sem pagamento ou causa suspensiva de exigibilidade, por três meses
consecutivos ou seis alternados, conforme relação(ões) anexa(s). Considerando que a
adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) implica o dever de
pagar regularmente os referidos débitos, informamos que o contribuinte acima
identificado terá cancelada a sua adesão e será excluído do PERT caso não sejam
regularizados, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta comunicação, os débitos
constantes da(s) relação(ões) anexa(s).
(...).
Fundamentação Legal:
• Art. 1o, § 4o, inciso III e Art. 9o, inciso VII da Lei no 13.496, de 24 de outubro de 2017
• Art. 4o, § 5o, incisos III e VI, e § 8o da Instrução Normativa RFB 1.711, de 2017 • Art.
23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Não tendo sido registradas as devidas regularizações, foram, então, expedidas as
“Comunicação PERT” e respectivos Anexos (fls. 10, 11/12, 14 e 15/16), nos seguintes
termos:
Considerando que a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert)
implica o dever de pagar regularmente os referidos débitos e que esses não foram
regularizados até a presente data, cabe informar que seu pedido de adesão ao Pert -
DEMAIS DÉBITOS foi cancelado e não será consolidado. Os débitos exigíveis
constam na relação anexa a esta comunicação.
(...).
Considerando que a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert)
implica o dever de pagar regularmente os referidos débitos e que esses não foram
regularizados até a presente data, cabe informar que seu pedido de adesão ao Pert -
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS foi cancelado e não será consolidado. Os débitos
exigíveis constam na relação anexa a esta comunicação.
(...).
Fundamentação Legal:
• Incisos II e III do § 4o do art. 1o e caput e inciso VII do art. 9o da Lei no 13.496, de 24
de outubro de 2017;
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

• Incisos III e VI do § 5o e §§ 8o e 9o do art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.711, de
2017.
• Inciso I e III do caput e § 4o do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
2. Manifestação de Inconformidade - razões.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 66/80),
com a qual, em síntese:
1. Quanto à existência de débitos com vencimentos posteriores a 30/04/2017, o
Contribuinte assim se manifesta e se posiciona:
Embora tal ocorrência não seja motivo legalmente admitido para o cancelamento da
adesão da Impugnante ao Pert (como se verá adiante), a Impugnante buscou
regularizar os débitos apontados, mediante pagamento ou parcelamento.
Não obstante, em decorrência de empecilhos impostos pelo sistema de parcelamento
simplificado da RFB (como também será demonstrado a seguir), a Impugnante foi
impedida de regularizar a totalidade dos débitos.
(...).
No entanto, mencionado cancelamento dos pedidos de adesão ao Pert é manifestamente
indevido e deverá ser afastado, de modo a se revalidar a adesão da Impugnante aos
parcelamentos especiais em questão, conforme se passa a demonstrar.
2. Passa, então, a discorrer sobre o entendimento que tem das disposições da Lei no
13.496/2017 (artigos 1o, 8o e 9o), assim como a Instrução Normativa RFB no
1.1711/2017, buscando distinguir “cancelamento de adesão” com “exclusão” do PERT.
3. Ressalva a aplicabilidade dos artigos 111 e 112 do CTN, quanto às regras e critérios
de interpretação da lei tributária.
4. Quanto aos débitos relativos aos vencimentos posteriores a 30/04/2017, informou ter
recolhido parte deles, pretendendo parcelar os demais, do que foi, entretanto “impedida”
ao realizar os respectivos procedimentos na página eletrônica da Receita Federal. Passa,
assim, a discutir tal impedimento, reportando-se à Lei no 10.522/2002 (artigo 14-C) e à
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 (artigo 29), concluindo (destaques no
original):
A postura da D. RFB tem por base o art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/09,
que instituiu o limite de R$ 1.000.000,00 para a adesão ao parcelamento simplificado.
Porém, como a Lei no 10.522/02 não estipulou qualquer limite para a aludida
modalidade de parcelamento, tampouco delegou tal poder para a Autoridade
Administrativa, é evidente a ilegalidade da referida limitação, o que acabou por
impedir a que a Impugnante regularizasse todos os débitos em aberto tal como
determinado por essa D. RFB.
5. Informa, então, que recorreu a Mandado de Segurança para discutir a alegada
ilegalidade e conclui (destaques no original):
É evidente, portanto, que a situação de falta de plena regularidade da Impugnante em
relação aos débitos vencidos após 30/04/2017 foi, ao menos em parte, causada pela
própria D. RFB, dado o ilegal impedimento à formalização do parcelamento
simplificado.
6. Recorrendo a disposições da Lei no 9.784/1999, sustenta que o “cancelamento da
adesão da Impugnante ao PERT” seria contrário aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da finalidade e da legalidade.
7. Requer, assim, que realizada formalização do parcelamento simplificado, seja
“revertido” o cancelamento.
8. Ressalva a suspensão da exigibilidade dos respectivos débitos, nos termos do Decreto
no 70.235/1972 (artigos 15, 21 e 33) e do CTN (artigo 151), não obstante as disposições
da Lei no 13.496/2017, em sentido contrário (não suspensão da exigibilidade, neste
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

caso). Neste mesmo sentido – da suspensão da exigibilidade – recorre às disposições do
artigo 61 da Lei no 9.784/1999, na medida em que tal situação a impediria (a) de obter
certidão positiva com efeito de negativa; (b) a emissão de guias do PERT; (c) a
prestação de informações para “consolidação nos sistemas das RFB” (sic); (d) a volta à
situação anterior.
9. Finalmente, requer: (a) seja cancelado o “ato de cancelamento” de adesão ao PERT;
(b) a concessão do efeito suspensivo à Manifestação de Inconformidade.
Consta dos autos cópia da inicial do aludido Mandado de Segurança (fls. 58/65), que,
em síntese:
1. Referindo-se ao “parcelamento simplificado”, de que trata o artigo 14-C da Lei no
10.522/2002, informa que tentou formalizá-lo na página eletrônica da Receita Federal,
mas que foi impedido, em face do que dispõe o artigo 29 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 15/2009, que limita o montante do parcelamento a R$ 1.000.000,00.
Sustenta que tal impedimento é ilegal, por não estar previsto na aludida Lei. Transcreve
jurisprudência.
Conclui, então:
Assim, diante da ilegalidade do art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/09, faz-
se necessária a concessão da presente ordem para compelir a Autoridade Coatora a
adotar as providências necessárias à inclusão dos débitos já vencidos no parcelamento
simplificado instituído pela Lei no 10.522/02, bem assim que afaste de forma definitiva,
inclusive para eventuais débitos futuros, o óbice apresentado pela Autoridade Coatora
quanto à limitação de valor aqui combatida.
2. Como efeitos da impossibilidade de efetivar o parcelamento, alinha como “periculum
in mora” (destaques no original):
O periculum in mora, por sua vez, resulta do fato de que o não parcelamento
acarretará a manutenção do status de exigibilidade dos créditos tributários, com a
impossibilidade de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal e a subsequente
inscrição dos débitos em dívida ativa, a provocar inúmeros prejuízos, seja pelo protesto
da certidão de dívida ativa (art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97), seja pela
comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e
cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito (art. 20-B, §
3o, I, da Lei no 10.522/02), ou ainda pela averbação administrativa e unilateral da
certidão de dívida ativa de bens e direitos, tornando-os indisponíveis (art. 20-B, § 3o, II,
da Lei no 10.522/02), e também pela possibilidade de sofrer penhora online em
execução fiscal.
3. Requer decisão liminar e, depois, a definitiva “concessão da segurança”.
Consulta à página eletrônica do Tribunal Regional Federal da 3a Região informa que o
Mandado de Segurança encontra-se tramitando, tendo sido proferida decisão liminar,
que, em razão de embargos de declaração, traz o seguinte dispositivo (de 11/09/2018):
“Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar apenas para
determinar à apontada autoridade impetrada que afaste como óbice ao parcelamento
em questão o limite máximo de um milhão de reais; deferindo-se o pedido de
parcelamento à impetrante, quanto aos débitos vencidos e a vencer, uma vez
preenchidos os demais requisitos legais.”
Ao tratar da questão, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/04/2017
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972).
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
PARCELAMENTO NO PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO
FISCAL.
A adesão e manutenção no Pert sujeita o Contribuinte ao cumprimento de obrigações
legais específicas, inclusive a regularidade dos pagamentos dos tributos vencidos a
partir de 30/04/2017, sob pena de exclusão do Programa. Assim, ocorrida a hipótese
legal de inadimplência do Contribuinte, é aplicável, mesmo na fase de consolidação da
dívida e do parcelamento, o cancelamento da adesão, nos termos das expressas
disposições legais.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários se sujeita às respectivas regras
legais (CTN, artigo 151, Decreto no 70.235/197, artigo 33 e Decreto no 7.574/2011,
artigo 73).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, em especial, que o ato de cancelamento da
adesão em razão da existência de débitos vencidos após 30/04/2017 seria ilegal em razão do
limite de valor imposto para inserção dos débitos no parcelamento simplificado
(R$ 1.000.000,00), se manifestando da seguinte maneira:
Ora, o art. 4°, § 8°, da IN RFB n° 1711/2017 ao estabelecer que "Após a adesão ao Pert
e até a prestação das informações de que trata o §30 deste artigo, o contribuinte que
deixar de recolher mensalmente as parcelas do parcelamento na forma do art. 5°, bem
como os débitos vencidos após 30 de abril de 2017, poderá, após comunicação a ser
efetuada pela RFB no endereço eletrônico de que trata o inciso VI do 5 50 deste artigo,
ter o pedido de adesão cancelado" extrapolou claramente as determinações da Lei n°
13.496/17, em especial seu art. 8°, acima reproduzido. É, por tal motivo,
manifestamente ilegal e insuscetível de ser validamente aplicado contra a Recorrente.
Por fim, requer que seja dado integral provimento ao recurso para que sejam
cancelados os atos de cancelamento de adesões, com o consequente restabelecimento do PERT.

É o relatório.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário se limitou em repisar os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a decisão
recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
1. Controvérsias estabelecidas – circunscrição.
Considerando as razões e fundamentos do lançamento fiscal, assim como as razões
apresentadas pelo Contribuinte, as questões a serem analisadas e decididas são as
seguintes:
1. Cancelamento da adesão do Contribuinte ao Pert, com fundamento no artigo 1o, § 4o,
III e artigo 9o da Lei no 13.496/2017 (e nas respectivas Instruções Normativas), por
descumprimento de exigência lega, qual seja: ter deixado de realizar recolhimentos de
tributos vencidos a partir de 30/04/2017.
2. Repercussões legais da ação judicial proposta pelo Contribuinte (Mandado de
Segurança), cujo objeto é a inclusão em “parcelamento simplificado” (Lei no
10.522/2002, artigo 14-C e Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009) dos tributos
relativos às competências a partir de abril de 2017, vencidos e não recolhidos.
2. Parcelamentos Ordinário e Simplificado.
No que se refere ao parcelamento dos tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, existem as seguintes modalidades de parcelamento, com as respectivas
peculiaridades, conforme informações compiladas e resumidas na página eletrônica da
própria Receita Federal:
2.1. Parcelamento Ordinário Não Previdenciário
Conforme informações extraídas do endereço eletrônico “http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e- parcelamentos/parcelamentos/parcelamentonao- previdenciario-acesso-via-portal-e- cac”: Conceito
Os débitos relativos a tributos e contribuições (exceto contribuições previdenciárias) poderão ser
parcelados no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), enquanto não inscritos
como Dívida Ativa da União.
O pedido de parcelamento importa confissão irretratável da dívida e configura confissão
extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil.
O parcelamento não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o
beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumprira ou deixou de
cumprir os requisitos para a concessão (art. 155 do CTN).
Informações Gerais
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

Débitos Abrangidos
O parcelamento pode referir-se a débitos não declarados, declarados ou, ainda, lançados de ofício.
As multas de ofício por atraso na entrega de declaração somente poderão ser parceladas depois de
ocorrido o lançamento.
Vedações ao Parcelamento
Não será concedido parcelamento relativo a:
1) Tributos ou contribuições passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-
rogação;
2) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e
Valores Mobiliários – IOF, retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
3) Valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos;
4) Tributos devidos no registro da Declaração de Importação;
5) Incentivos fiscais devidos ao Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR, Fundo de Investimento
da Amazônia - FINAM e Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo - FUNRES;
6) Pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, na forma do art. 2 o da Lei n o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 ;
7) Recolhimento mensal obrigatório da pessoa física relativo a rendimentos de que trata o art. 8o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 ;
8) Tributo ou outra exação qualquer, enquanto não integralmente pago parcelamento anterior
relativo ao mesmo tributo ou exação, salvo na hipótese de reparcelamento de débitos constantes de
parcelamento em andamento ou que tenha sido rescindido, conforme especificado no art. 14-A da
Lei 10.522/2002 (com redação da Lei 11.941/2009) e art. 26 da Portaria Conjunta PGFN/RFB
15/2009 ).
9) Tributos devidos por pessoa jurídica com falência ou pessoa física com insolvência civil
decretadas; e
10) Créditos tributários devidos na forma do art. 4o da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 , pela
incorporadora optante do Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação;
11) Débitos apurados no regime de tributação Simples Nacional, na forma da LC 123/2006 (ver
observação abaixo).
(...).
Base Legal Lei no 10.522, de 19/07/2002 Lei no 10.637, de 30/12/2002 Medida Provisória no 449, de
3/12/2008 Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 15/12/2009 Portaria RFB no 2.166, de
05/11/2010
2.2. Parcelamento Ordinário Previdenciário
Conforme informações extraídas do endereço eletrônico “http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e- parcelamentos/parcelamentos/parcelamentoprevidenciario”: Conceito
Parcelamento Ordinário Administrativo é o acordo celebrado entre a Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB e o devedor, que tem por finalidade o pagamento parcelado das contribuições e
demais importâncias devidas à Seguridade Social e não recolhidas em época própria, incluídas ou
não em notificação.
Obs. 1: O pedido importa em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos
termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil.
Obs. 2: O parcelamento não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure
que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumprira ou deixou de
cumprir os requisitos para a concessão do favor (art. 155 do CTN).
(...).
Créditos Parceláveis
Poderão ser parcelados os créditos constituídos por meio de Auto de Infração –AI, Notificação de
Lançamento - NFLD, Lançamento de Débito Confessado –LDC, Lançamento de Débito Confessado
em GFIP – LDCG e Débito Confessado em GFIP – DCG, desde que obedeçam as situações previstas
a seguir:
EMPRESAS EM GERAL, ME, EPP, ÓRGÃOS PÚBLICOS, EMPREGADORES DOMÉSTICOS E
REGULARIZAÇÃO DE OBRA
Poderão ser parceladas as seguintes contribuições previdenciárias:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

1. das empresas (patronal), incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu
serviço;
2. dos empregadores domésticos (patronal);
3. contribuições patronais apuradas com base na aferição indireta, inclusive as decorrentes de
declaração e Informação Sobre a Obra - DISO/Aviso de Regularização de Obra -ARO (pessoa física
ou jurídica);
4. contribuições patronais decorrentes de caracterização de vínculo empregatício;
5. contribuições patronais decorrentes de decisões judiciais proferidas em processos trabalhistas;
6. comercialização da produção rural de pessoa jurídica que tenha como fim apenas atividade de
produção rural de que trata o inciso IV do art. 201 e § 8o do art. 202 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, a partir da competência
11/1996.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Poderão ser parceladas as contribuições devidas à Seguridade Social, da seguinte forma:
1. até a competência 12/2004, inclusive, para as contribuições decorrentes:
· da comprovação do exercício da atividade remunerada para fins de obtenção de benefício (filiação
obrigatória);
· de indenização para o período de filiação não obrigatória · de contagem recíproca para período de
filiação obrigatória e não obrigatória.
2. a partir da competência 01/2005.
(...).
Base legal Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002 Lei no
11.457, de 16 de março de 2007 Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 15, de 15 de dezembro de 2009 Portaria RFB no 2.166, de 05/11/2010
2.3. Parcelamento Simplificado Não Previdenciário
Conforme informações extraídas do endereço eletrônico “http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e- parcelamentos/parcelamentos/parcelamentosimplificado- nao-previdenciario/orientacoes- gerais#disposicoesgerais”:
1 - Disposições Gerais
Os débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativos a impostos e contribuições
federais exceto as contribuições previdenciárias, cujo valor consolidado, por contribuinte, não
ultrapasse o montante de R$ 1.000.000,00, poderão ser objeto de parcelamento simplificado efetuado
pela Internet, em até 60 (sessenta) prestações mensais. Ressalte-se que em virtude do art. 2o da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007, a administração tributária considerará os débitos das contribuições
sociais previstas nas alíneas " a", " b" e " c" do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de
julho de 1991, devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, lançadas de ofício a
partir de 1o de agosto de 2011, referentes a competências vencidas a partir de janeiro/2009, como
integrantes de parcelamentos de débitos administrados pela RFB relativos aos demais tributos,
compondo o limite de R$ 1.000.000,00 acima citado.
Para a realização de uma nova negociação será verificado:
(1) Se o somatório do saldo devedor de todos os parcelamentos simplificados em curso é menor que
R$ 1.000.000,00, restando montante a ser parcelado;
(2) Restando montante a ser parcelado, se o valor a ser parcelado, em uma nova negociação, somado
ao valor dos saldos devedores de todos os parcelamentos simplificados não excede o valor de R$
1.000.000,00. Desta forma, apenas a diferença entre R$ 1.000.000,00 e o saldo devedor de todos os
parcelamentos simplificados em curso poderá ser parcelada.
Para poder realizar o parcelamento simplificado na Internet o contribuinte deverá obter o código de
acesso.
2 - Código de Acesso
O código de acesso é uma ferramenta de segurança que será exigida para acesso à negociação do
parcelamento bem como aos serviços de consulta acompanhamento do pedido, consulta extrato do
parcelamento e emissão de Darf.
Para obtenção do código de acesso para pessoa jurídica: o contribuinte deverá informar o número do
CNPJ, o CPF do responsável pela pessoa jurídica perante o CNPJ, e o número do recibo de entrega
da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF com seu respectivo exercício, da
pessoa física responsável pelo CNPJ.
Para recuperar o código de acesso já obtido anteriormente, basta informar novamente os dados.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

Para obtenção do código de acesso para pessoa física: o contribuinte deverá informar o número do
CPF, a data de nascimento, o número do Título de Eleitor ou o número do recibo de entrega da
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF com seu respectivo exercício.
Para recuperar o código de acesso já obtido anteriormente, basta informar novamente os dados.
3 - Negociação de Parcelamento pela Internet
O pedido de parcelamento será formalizado mediante acesso ao link Negociação do Parcelamento
(Discriminação dos Débitos a Parcelar), na página da RFB na Internet, no endereço
www.receita.fazenda.gov.br, e:
I - deve ser formulado pelo contribuinte, utilizando código de acesso, o horário de funcionamento é
de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados nacionais, das 07:00 às 21:00 hs, horário de Brasília;
II - exigirá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a data de
confirmação da negociação.
III - O prazo definido no item anterior estará limitado ao último dia útil do mês ou a prazo menor nos
casos em que for aplicável a redução de multa de ofício. O prazo máximo permitido virá impresso no
Darf para pagamento da 1a parcela.
IV - Não produzirá efeitos a negociação de parcelamento transmitida sem o correspondente
pagamento tempestivo da primeira parcela de todos os tributos envolvidos na negociação.
Poderão ocorrer situações nas quais não será possível negociar o parcelamento pela Internet. Nestes
casos, o sistema emitirá uma mensagem informando do impedimento. Em caso de dúvidas, o
contribuinte poderá comparecer à Unidade da RFB de sua jurisdição.
O pedido de parcelamento importa em confissão irretratável do débito e configura confissão
extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil.
4 - Vedações ao Parcelamento
Não será concedido parcelamento relativo a:
I - Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
II - Incentivos fiscais devidos ao Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR), Fundo de
Investimento da Amazônia (FINAM) e Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo
(FUNRES);
III - Imposto de renda-pessoa física, devido nos termos do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988 (carnê-leão), exceto quando decorrente de autuação fiscal;
IV – Tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação;
V - Tributo, contribuição ou outra exação cuja exigibilidade ou cujo valor seja objeto de ação judicial
proposta pelo devedor, com depósito do montante discutido, julgada improcedente ou extinta sem
julgamento do mérito ou, ainda, que seja relativa a precedente definitivo do Supremo Tribunal
Federal ou Superior Tribunal de Justiça, julgado favoravelmente à Fazenda Nacional;
VI – Débito apurado pelo regime de tributação do Simples Nacional.
VII - Débitos que já tenham sido objeto de parcelamento rescindido, inclusive os parcelamentos
especiais.
Também não será concedido parcelamento para:
I – Contribuinte incluído no Programa de Recuperação Fiscal - Refis ou no parcelamento a ele
alternativo, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000.
II – Contribuinte incluído no Parcelamento Especial - Paes de que trata a Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003.
2.4. Parcelamento Simplificado Previdenciário
Conforme informações extraídas do endereço eletrônico “http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos/pagamentos-e- parcelamentos/parcelamento/simplificadoprevidenciario”:
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativos às contribuições
previdenciárias, cujo valor consolidado, por contribuinte, não ultrapasse o montante de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), poderão ser objeto de Parcelamento Simplificado Previdenciário
efetuado pela Internet, em até 60 (sessenta) prestações mensais.
Para a realização de uma nova negociação de débitos administrativos será verificado:
(1) Se o somatório do saldo devedor de todos os parcelamentos simplificados previdenciários em
curso é menor que R$ 1.000.000,00, restando montante a ser parcelado;
(2) Restando montante a ser parcelado, se o valor a ser parcelado, em uma nova negociação, somado
ao valor dos saldos devedores de todos os parcelamentos simplificados não excede o valor de R$
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

1.000.000,00. Desta forma, apenas a diferença entre R$ 1.000.000,00 e o saldo devedor de todos os
parcelamentos simplificados previdenciários em curso poderá ser parcelada.
(...).
DÉBITOS PARCELÁVEIS
O Parcelamento Simplificado Previdenciário permite a seleção de débitos relativos às contribuições
previdenciárias Lei no 8.212/1991, art. 11, parágrafo único, alíneas “a”, “b” e “c”.
Os débitos relativos a contribuições previdenciárias lançados de ofício a partir de 1o de agosto de
2011, referentes a competências vencidas a partir de janeiro/2009, deverão ser parcelados utilizando
o aplicativo Parcelamento Não Previdenciário, ordinário ou simplificado.
Somente serão parcelados débitos já vencidos na data do pedido de parcelamento, excetuadas as
multas de ofício, que poderão ser parceladas antes da data de vencimento.
O parcelamento de débitos importa em confissão irretratável do débito e configura confissão
extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil. Assim, o
parcelamento de débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do Código Tributário
Nacional (CTN), é condicionado à prévia renúncia ao direito em que se funda a ação ou o recurso
administrativo.
NEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO
O primeiro passo para iniciar o pedido de parcelamento é verificar se existe alguma divergência entre
o que foi declarado em GFIP e o que foi recolhido em GPS. Caso exista, o sistema possibilitará que o
contribuinte selecione essas divergências, de maneira que os mesmos sejam transformados em
débitos para que possam entrar na composição do processo de parcelamento (Divergências com valor
acima de R$ 1.000.000,00 não serão passiveis de seleção).
ATENÇÃO: Somente deverão ser selecionadas divergências que o contribuinte tenha convicção de
que a informação está correta, pois, após confirmada a seleção, não há como reverter o procedimento.
Caso discorde de alguma divergência apresentada, o contribuinte deverá comparecer a uma Unidade
de Atendimento da RFB de sua jurisdição para esclarecimentos.
Caso o contribuinte selecione alguma divergência, o mesmo deverá interromper o processo de
parcelamento, continuando no dia seguinte, pois a transformação das divergências em débito
ocorrerá, somente, durante o processamento noturno.
De maneira que, no dia seguinte, essas divergências aparecerão como débitos passíveis de
parcelamento.
O próximo passo é selecionar os débitos que irão compor o processo de parcelamento. Nesse
momento o sistema recuperará todos os débitos que se encontram em aberto para que o contribuinte
assinale quais os débitos pretende parcelar (Débitos com valor acima de R$ 1.000.000,00 não serão
passíveis de seleção).
Se o valor dos débitos selecionados for superior a R$ 1.000.000,00 o sistema não deixará o
contribuinte concluir a negociação, solicitando que ele desmarque débitos até que o valor total fique
abaixo desse limite.
Apenas para informação dos contribuintes, o sistema também recuperará os débitos não passíveis de
parcelamento.
Após a seleção dos débitos, o sistema apresentará o extrato da negociação, com a lista dos débitos,
valor consolidado do parcelamento e valor das parcelas.
Nesta etapa, a critério do contribuinte, poderá ser alterada a quantidade de parcelas, mas não será
permitido que o valor delas fique abaixo do estipulado pela legislação, conforme tabela abaixo: [valor
mínimo das parcelas: a) pessoas físicas: R$ 100,00; b) pessoas jurídicas: R$ 500,00 e c) Órgãos do
Poder Público: R$ 500,00].
(...).
No ato da confirmação da solicitação de parcelamento, o sistema emitirá a Guia de Recolhimento da
Previdência Social (GPS) referente à primeira parcela. É importante que o contribuinte atente para a
data de vencimento dessa GPS, pois o pagamento após essa data gerará o indeferimento automático
do pedido de parcelamento.
Após o prazo de vencimento da GPS, o sistema verificará se consta o pagamento na base dados da
RFB. É nesse momento em que o pedido de parcelamento será aceito ou não, gerando os termos de
acordo com a situação.
Tanto
o
“COMUNICADO
DE
DEFERIMENTO”,
quanto
o
“COMUNICADO
DE
INDEFERIMENTO” poderão ser baixados, em arquivo PDF. Esses estarão disponíveis na consulta
de acompanhamento do pedido e emissão de documentos, no aplicativo disponibilizado no e-CAC.
NEGOCIAÇÃO DO REPARCELAMENTO O contribuinte poderá reparcelar seus débitos e incluir
novos débitos em um novo parcelamento, desde que pague o pedágio (1a parcela), de acordo com a
legislação vigente.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

O pedágio será de 10% do valor total atualizado do parcelamento quando o débito encontrar-se em
seu primeiro reparcelamento e será de 20% quando o débito já tiver sido reparcelado pelo menos uma
vez. O reparcelamento será feito por meio do aplicativo que também disponibiliza o Parcelamento
Simplificado Previdenciário.
PARCELAS
O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor do débito consolidado pelo número
de parcelas, respeitado o limite mínimo já mencionado anteriormente.
O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de
um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
A GPS da primeira parcela terá validade até o segundo dia útil contado a partir do dia seguinte ao da
confirmação da negociação, ou até a data de vencimento da multa de ofício nos casos em que o
contribuinte possua o benefício da redução, ou até o último dia do mês, o que ocorrer primeiro.
As demais prestações do parcelamento concedido vencerão no último dia útil de cada mês, a partir do
mês seguinte ao da consolidação.
ABONO BANCÁRIO
Em se tratando de Parcelamento Simplificado solicitado na RFB, o contribuinte deverá recolher as
parcelas devidas por meio de débito automático em contacorrente.
Serão admitidas apenas contas-correntes movimentadas em instituições financeiras credenciadas pela
RFB.
Após a confirmação do pedido de Parcelamento Simplificado Previdenciário, o contribuinte deverá
imprimir a “AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTAencaminhá- la para a RFB”.
SITUAÇÃO E RESCISÃO DO PARCELAMENTO
No extrato dos parcelamentos o contribuinte poderá acompanhar a situação de cada um dos seus
parcelamentos, que poderão estar em uma das seguintes situações: "Liquidado", "Em dia", "Em
atraso" e "Rescindido".
Caso o contribuinte deixe de efetuar o pagamento de 03 (três) parcelas, consecutivas ou não, o
parcelamento será rescindido, ou seja, os débitos voltarão a situação de devedores, com o
parcelamento cancelado.
(...).
LEGISLAÇÃO APLICADA
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999 Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002 Lei no
11.457, de 16 de março de 2007 Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 15, de 15 de dezembro de 2009 Portaria Conjunta PGFN/RFB no 11, de 29 de dezembro de 2011
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 10 de fevereiro de 2012 Portaria Conjunta PGFN/RFB no 12,
de 26 de novembro de 2013 Portaria Conjunta PGFN/RFB no 02, de 26 de fevereiro de 2014 Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 17, de 24 de setembro de 2014 Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 13 de
fevereiro de 2015
3. Reparcelamento Conforme informações extraídas do endereço eletrônico:
“http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-
parcelamentos/parcelamentos/reparcelamento”.
Os débitos objeto de parcelamento em andamento ou parcelamentos já rescindidos poderão ser
reparcelados. Na negociação de reparcelamento poderão ser incluídos novos débitos.
O reparcelamento de débitos está condicionado ao recolhimento da primeira parcela em valor
correspondente a:
- 10% (dez por cento) do total dos débitos consolidados; ou
- 20% (vinte por cento) do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de
reparcelamento anterior.
Quando a negociação envolver débitos com histórico de parcelamento anterior, o percentual para o
cálculo da primeira parcela deverá ser aplicado sobre todos os débitos objetos daquela negociação,
inclusive sobre os débitos que não possuem histórico de parcelamento anterior.
4. Parcelamentos especiais
Não obstante a existência de parcelamentos ordinários (com vigência regular e permanente),
periodicamente, ao longo dos anos, os entes públicos – o Governo Federal, neste caso – instituem
campanhas de arrecadação (denominados “parcelamentos especiais”) ainda mais favoráveis,
“campanhas” estas que, ao longo dos anos vão se sucedendo, oferecendo vantagens e benefícios
adicionais aos Contribuintes com débitos tributários (e outras dívidas), algumas vezes reparcelando
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

débitos já parcelados, cujos montantes consolidados são pagos apenas parcialmente (aos quais são
acrescentados novos valores decorrentes de novas inadimplências), renovando e acrescentando
benefícios e estímulos às novas “confissões de dívidas”.
Neste contexto incluem-se, dentre outras, as seguintes leis, com seus respectivos parcelamentos
especiais: Lei no 9.964/2000 (Refis), Lei no 10.684/2003 (Paes), Lei no 11.941/2009, Lei no
12.810/2013, Lei no 12.865/2013, Lei no 12.688/2012 (Proies), Lei no 12.996/2014, Lei no
13.043/2014, Lei no 13.137/2015, Lei Complementar no 162/2018 (Pert- SN), Lei no 13.155/2015
(Profut) e Lei no 13.606/2018 (RRR).
5. O Programa Especial de Regularização Fiscal (Pert) – contexto legal.
O Programa Especial de Regularização Fiscal – Pert, que se insere exatamente neste contexto, foi
instituído pela Medida Provisória no 783, de 31 de maio de 2017, que, na sequência, foi alterada pela
Medida Provisória no 798, de 30 de agosto de 2017, e, depois, pela Medida Provisória no 804, de 29
de setembro de 2017, resultando finalmente na Lei no 13.496, de 24 de outubro de 2017, cuja ementa
é a seguinte:
“Institui o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal
do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e altera a Lei no 12.249, de 11 de junho de
2010, e o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972”.
A Lei no 13.496/2017, quanto ao que pertine às questões que constituem objeto deste processo,
dispõe (reproduzida a seguir inclusive a redação original dos dispositivos legais já alterados, os quais
se encontram riscados):
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da
Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos desta Lei.
§ 1o Poderão aderir ao Pert pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, inclusive
aquelas que se encontrarem em recuperação judicial e aquelas submetidas ao regime especial de
tributação a que se refere a Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004.
§ 2o O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de
2017, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão
administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação
desta Lei, desde que o requerimento seja efetuado no prazo estabelecido no § 3o deste artigo.
§ 3o A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 31 de outubro de
2017 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou
responsável.
§ 3o A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 14 de novembro de
2017 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou
responsável, sendo que, para os requerimentos realizados no mês de novembro de 2017, os
contribuintes recolherão, em 2017: (Redação dada pela Medida Provisória no 807, de 2017)
(Produção de efeito) Vigência encerrada
I - na hipótese de adesão às modalidades dos incisos I ou III do caput do art. 2o ou do inciso II do
caput do art. 3o: (Incluído pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência
encerrada
a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 12% (doze por cento) da dívida consolidada
sem reduções, referente às parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017; (Incluída pela Medida
Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 4% (quatro por cento) da dívida
consolidada sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e (Incluída pela Medida
Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
c) até o até o último dia útil de dezembro de 2017, o valor equivalente a 4% (quatro por cento) da
dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de dezembro de 2017; (Incluída pela Medida
Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
II - na hipótese de adesão às modalidades do inciso III do caput do art. 2o, quando o devedor fizer
jus ao disposto no inciso I do § 1o do art. 2o, ou às modalidades do inciso II do caput do art. 3o,
quando o devedor fizer jus ao disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3o: (Incluído pela
Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 3% (três por cento) da dívida consolidada sem
reduções, referente às parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017; (Incluída pela Medida
Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida
consolidada sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e (Incluída pela Medida
Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
c) até o último dia útil de dezembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida
consolidada sem reduções, referente à parcela de dezembro de 2017; (Incluída pela Medida
Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

III - na hipótese de adesão às modalidades do inciso II do caput do art. 2o ou do inciso I do caput do
art. 3o: (Incluído pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito)
a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da
dívida consolidada sem reduções, referente às parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017;
(Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 0,4% (quatro décimos por cento)
da dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e (Incluída pela
Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
c) a partir de 1o de dezembro de 2017, o percentual da dívida calculado de acordo os percentuais
previstos nas alíneas “a” do inciso II do caput do art. 2o ou “d” do inciso I do caput do art. 3o; e
(Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
IV - na hipótese de adesão à modalidade do inciso IV do caput do art. 2o: (Incluído pela Medida
Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida consolidada sem
reduções, referente à parcela de outubro de 2017; (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017)
(Produção de efeito) Vigência encerrada
b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida
consolidada sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e (Incluída pela Medida
Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
c) a partir de 1o de dezembro de 2017 e até completar, no mínimo, 24% (vinte e quatro por cento) da
dívida, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida consolidada sem reduções. (Incluída pela
Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
§ 3o A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 31 de outubro de
2017 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou
responsável. (Vide Medida Provisória no 804, de 2017)
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de
contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos termos dos arts. 389 e 395
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável,
das condições estabelecidas nesta Lei;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e dos débitos
vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em dívida ativa da União;
IV - a vedação da inclusão dos débitos que compõem o Pert em qualquer outra forma de
parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento de que trata o art. 14-A da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002; e
V - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
§ 5o Fica resguardado o direito do contribuinte à quitação, nas mesmas condições de sua adesão
original, dos débitos apontados para o parcelamento, em caso de atraso na consolidação dos débitos
indicados pelo contribuinte ou não disponibilização de débitos no sistema para inclusão no Programa.
§ 6o Não serão objeto de parcelamento no Pert débitos fundados em lei ou ato normativo
considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou fundados em aplicação ou
interpretação da lei ou de ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com
a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, ou ainda referentes
a tributos cuja cobrança foi declarada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça ou reconhecida como
inconstitucional ou ilegal por ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
CAPÍTULO II DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 2o No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo que aderir ao Pert
poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1o desta Lei mediante a opção por uma das seguintes
modalidades:
I - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, sem
reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e a
liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou de outros créditos próprios relativos aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a possibilidade de
pagamento em espécie de eventual saldo remanescente em até sessenta prestações adicionais,
vencíveis a partir do mês seguinte ao do pagamento à vista;
II - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte prestações mensais e sucessivas, calculadas
de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
a) da primeira à décima segunda prestação - 0,4% (quatro décimos por cento);
b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - 0,5% (cinco décimos por cento);
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - 0,6% (seis décimos por cento); e
d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao saldo remanescente, em
até oitenta e quatro prestações mensais e sucessivas;
III - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada,
sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e
o restante:
a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90% (noventa por
cento) dos juros de mora e 70% (setenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas;
b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de
janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e 50% (cinquenta por
cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas; ou
c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro
de 2018, com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e 25% (vinte e cinco por
cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas, e cada parcela será calculada com base no valor
correspondente a 1% (um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês
imediatamente anterior ao do pagamento, e não poderá ser inferior a um cento e setenta e cinco avos
do total da dívida consolidada; ou
IV - pagamento em espécie de, no mínimo, 24% (vinte e quatro por cento) da dívida consolidada em
vinte e quatro prestações mensais e sucessivas e liquidação do restante com a utilização de créditos
de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL ou de outros créditos próprios relativos aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 1o Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no inciso III do caput deste artigo, ficam
assegurados aos devedores com dívida total, sem reduções, igual ou inferior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais):
I - a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor da
dívida consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a
dezembro de 2017; e II - após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de
utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL e de outros créditos
próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a
liquidação do saldo remanescente, em espécie, pelo número de parcelas previstas para a modalidade.
§ 2o Na liquidação dos débitos na forma prevista no inciso I do caput e no § 1o deste artigo, poderão
ser utilizados créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL apurados até 31 de
dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016, próprios ou do responsável tributário ou
corresponsável pelo débito, e de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou
de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de
dezembro de 2015, domiciliadas no País, desde que se mantenham nesta condição até a data da opção
pela quitação.
§ 3o Para fins do disposto no § 2o deste artigo, inclui-se também como controlada a sociedade na
qual a participação da controladora seja igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento), desde que
exista acordo de acionistas que assegure, de modo permanente, a preponderância individual ou
comum nas deliberações sociais e o poder individual ou comum de eleger a maioria dos
administradores.
§ 4o Na hipótese de utilização dos créditos de que tratam os §§ 2o e 3o deste artigo, os créditos
próprios deverão ser utilizados primeiro.
§ 5o O valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL será
determinado por meio da aplicação das seguintes alíquotas:
I - 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal;
II - 20% (vinte por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas jurídicas de
seguros privados, das pessoas jurídicas de capitalização e das pessoas jurídicas referidas nos incisos I,
II, III, IV, V, VI, VII e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001;
III - 17% (dezessete por cento), no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso IX do § 1o do art. 1o
da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001; e
IV - 9% (nove por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das demais pessoas
jurídicas.
§ 6o Na hipótese de indeferimento dos créditos a que se referem o inciso I do caput e o inciso II do §
1o deste artigo, no todo ou em parte, será concedido o prazo de trinta dias para que o sujeito passivo
efetue o pagamento em espécie dos débitos amortizados indevidamente com créditos não
reconhecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive aqueles decorrentes de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.
§ 7o A falta do pagamento de que trata o § 6o deste artigo implicará a exclusão do devedor do Pert e
o restabelecimento da cobrança dos débitos remanescentes.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

§ 8o A utilização dos créditos na forma disciplinada no inciso I do caput e no inciso II do § 1o deste
artigo extingue os débitos sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil dispõe do prazo de cinco anos para a análise dos
créditos utilizados na forma prevista nos incisos I e IV do caput e no inciso II do § 1o deste artigo.
§ 10. (VETADO).
Art. 3o No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o sujeito passivo que aderir ao Pert
poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1o desta Lei, inscritos em dívida ativa da União, da
seguinte forma:
I - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte parcelas mensais e sucessivas, calculadas de
modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor consolidado:
a) da primeira à décima segunda prestação - 0,4% (quatro décimos por cento);
b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - 0,5% (cinco décimos por cento);
c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - 0,6% (seis décimos por cento); e
d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao saldo remanescente, em
até oitenta e quatro prestações mensais e sucessivas; ou
II - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, sem
reduções, em cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o
restante:
a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90% (noventa por
cento) dos juros de mora, 70% (setenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100%
(cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de
janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, 50% (cinquenta por
cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais,
inclusive honorários advocatícios; ou
c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro
de 2018, com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora, 25% (vinte e cinco por cento)
das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive
honorários advocatícios, e cada parcela será calculada com base no valor correspondente a 1% (um
por cento) da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do
pagamento, e não poderá ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do total da dívida consolidada.
Parágrafo único. Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no inciso II do caput deste
artigo, ficam assegurados aos devedores com dívida total, sem reduções, igual ou inferior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
I - a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor da
dívida consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a
dezembro de 2017;
II - após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de utilização de créditos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL e de outros créditos próprios relativos aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a liquidação do saldo
remanescente, em espécie, pelo número de parcelas previstas para a modalidade; e III - após a
aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de oferecimento de dação em pagamento de
bens imóveis, desde que previamente aceita pela União, para quitação do saldo remanescente,
observado o disposto no art. 4o da Lei no 13.259, de 16 de março de 2016.
Art. 4o O valor mínimo de cada prestação mensal dos parcelamentos previstos nos arts. 2o e 3o desta
Lei será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa física;
II – (VETADO); e III - R$ 1.000,00 (mil reais), quando o devedor for pessoa jurídica não optante do
Simples Nacional.
Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o
sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos e das
ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer alegações
de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e
protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do
mérito, nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil).
§ 1o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso administrativo
interposto ou de ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for passível de distinção dos
demais débitos discutidos no processo administrativo ou na ação judicial.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

§ 2o A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais deverá ser apresentada
na unidade de atendimento integrado do domicílio fiscal do sujeito passivo até o último dia do prazo
estabelecido para a adesão ao Pert.
§ 3o A desistência e a renúncia de que trata o caput eximem o autor da ação do pagamento dos
honorários.
Art. 6o Os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados serão automaticamente
transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União.
§ 1o Após o procedimento previsto no caput deste artigo, se restarem débitos não liquidados, o débito
poderá ser quitado na forma prevista nos arts. 2o ou 3o desta Lei.
§ 2o Depois da conversão em renda ou da transformação em pagamento definitivo, poderá o sujeito
passivo requerer o levantamento do saldo remanescente, se houver, desde que não haja outro débito
exigível.
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o deste artigo, o saldo remanescente de depósitos na Secretaria da
Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional somente poderá ser levantado
pelo sujeito passivo após a confirmação dos montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL ou de outros créditos de tributos utilizados para quitação da dívida, conforme o
caso.
§ 4o Na hipótese de depósito judicial, o disposto no caput deste artigo somente se aplica aos casos em
que tenha ocorrido desistência da ação ou do recurso e renúncia a qualquer alegação de direito sobre
o qual se funda a ação.
§ 5o O disposto no caput deste artigo aplica-se aos valores oriundos de constrição judicial
depositados na conta única do Tesouro Nacional até a data de publicação desta Lei.
Art. 7o Os créditos indicados para quitação na forma do Pert deverão quitar primeiro os débitos não
garantidos pelos depósitos judiciais que serão transformados em pagamento definitivo ou convertidos
em renda da União.
Art. 8o A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do requerimento de adesão ao Pert
e será dividida pelo número de prestações indicadas.
§ 1o Enquanto a dívida não for consolidada, o sujeito passivo deverá calcular e recolher o valor à
vista ou o valor equivalente ao montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de
prestações pretendidas, observado o disposto nos arts. 2o e 3o desta Lei.
§ 2o O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou
da primeira prestação, que deverá ocorrer até o último dia útil do mês do requerimento.
§ 2o O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou
das prestações devidas nos termos do disposto no § 3o do art. 1o. (Redação dada pela Medida
Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
§ 2o O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou
da primeira prestação, que deverá ocorrer até o último dia útil do mês do requerimento.
§ 3o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o
mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento for
efetuado.
Art. 9o Observado o direito de defesa do contribuinte, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, implicará exclusão do devedor do Pert e a exigibilidade imediata da totalidade do
débito confessado e ainda não pago:
I - a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou de seis alternadas;
II - a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como
forma de fraudar o cumprimento do parcelamento;
IV - a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;
V - a concessão de medida cautelar fiscal, em desfavor da pessoa optante, nos termos da Lei no
8.397, de 6 de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nos
termos dos arts. 80 e 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; ou
VII - a inobservância do disposto nos incisos III e V do § 4o do art. 1o desta Lei por três meses
consecutivos ou seis alternados.
§ 1o Na hipótese de exclusão do devedor do Pert, os valores liquidados com os créditos de que trata
os arts. 2o e 3o desta Lei serão restabelecidos em cobrança e:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

I - será efetuada a apuração do valor original do débito, com a incidência dos acréscimos legais, até a
data da rescisão; e
II - serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as parcelas pagas em espécie, com
acréscimos legais até a data da rescisão.
§ 2o As parcelas pagas com até trinta dias de atraso não configurarão inadimplência para os fins dos
incisos I e II do caput deste artigo.
Art. 10. A opção pelo Pert implica manutenção automática dos gravames decorrentes de arrolamento
de bens, de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas administrativamente, nas ações de
execução fiscal ou qualquer outra ação judicial, salvo no caso de imóvel penhorado ou oferecido em
garantia de execução, na qual o sujeito passivo poderá requerer a alienação por iniciativa particular,
nos termos do art. 880 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Art. 11. Aplicam-se aos parcelamentos de que trata esta Lei o disposto no caput e nos §§ 2o e 3o do
art. 11, no art. 12 e no caput e no inciso IX do art. 14 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
§ 1o Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no:
I - art. 15 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996;
II - § 1o do art. 3o da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000;
III - § 10 do art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003; e IV - inciso III do § 3o do art. 1o da
Medida Provisória no 766, de 4 de janeiro de 2017.
§ 2o (VETADO).
Assim, pode-se extrair da legislação transcrita, que constituem requisitos a serem
cumpridos pelos interessados em aderir (e, evidentemente, se manter) ao Pert:
Art. 8o (...).
§ 2o O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou
da primeira prestação, que deverá ocorrer até o último dia útil do mês do requerimento.
§ 3o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o
mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento for
efetuado.
Além do mais, o Contribuinte, ao realizar a adesão, se sujeita, por expressa
determinação legal, aos seguintes efeitos, assumindo as respectivas obrigações
legais:
Art. 1o (...).
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de
contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos termos dos arts. 389 e 395
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável,
das condições estabelecidas nesta Lei;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e dos débitos
vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em dívida ativa da União;
IV - a vedação da inclusão dos débitos que compõem o Pert em qualquer outra forma de
parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento de que trata o art. 14-A da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002; e V - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
(...).
Tantas são as informações e dados a serem processados – a) créditos tributários em
atraso, não declarados ou não constituídos ou declarados, mas não recolhidos; b)
créditos tributários constituídos por lançamento e ainda em cobrança administrativa; c)
execuções fiscais em tramitação; d) reparcelamento de parcelamentos não cumpridos –
e tantas são as alternativas colocadas à disposição do contribuinte-devedor para
regularizar sua situação– a) pagamentos à vista e parcelados; b) utilização de créditos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSSL) – que, entre a adesão ao
Programa e a consolidação da dívida e do parcelamento (como, de resto, em várias das
campanhas de arrecadação anteriores) são estabelecidas (a) regras provisórias para
determinação do valor das parcelas a serem pagas, antes da consolidação; (b) a
obrigação, em face dos benefícios concedidos, de que o Contribuinte mantenha o
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

regular e tempestivo recolhimento dos tributos vincendos (não se pode, é óbvio, “trocar”
o recolhimento dos tributos vincendos pelo singelo pagamento dos tributos já há muito
vencidos), antes e depois da consolidação.
Exatamente neste contexto é que, entre a adesão ao Pert e as consolidações da dívida
confessada e do parcelamento resultante:
1. De um lado, o Contribuinte está obrigado a cumprir as obrigações legais
expressamente estabelecidas na Lei no 13.496/2017.
2. De outro, a Receita Federal do Brasil deve realizar a análise das informações
prestadas pelo Contribuinte, informações estas que dependem de cada situação fiscal-
tributária específica, de forma a consolidar a dívida e determinar os valores definitivos
(básicos) das parcelas obtidas.
Nesta etapa – a das consolidações da dívida e do parcelamento – são verificadas e
confirmadas as declarações prestadas, assim como homologados os eventuais acertos de
contas propostos, consideradas as alternativas legais disponíveis. Por isso, consta da
Lei:
Art. 8o A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do requerimento de adesão ao Pert
e será dividida pelo número de prestações indicadas.
§ 1o Enquanto a dívida não for consolidada, o sujeito passivo deverá calcular e recolher o valor à
vista ou o valor equivalente ao montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de
prestações pretendidas, observado o disposto nos arts. 2o e 3o desta Lei.
(...).
Assim, eventualmente, após a adesão do contribuinte, e antes que tenham ocorrido
as consolidações, a sua exclusão do Programa, pode se dar, dentre outras hipóteses,
quando:
Art. 9o Observado o direito de defesa do contribuinte, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, implicará exclusão do devedor do Pert e a exigibilidade imediata da totalidade do
débito confessado e ainda não pago:
I - a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou de seis alternadas;
II - a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como
forma de fraudar o cumprimento do parcelamento;
IV - a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;
V - a concessão de medida cautelar fiscal, em desfavor da pessoa optante, nos termos da Lei no
8.397, de 6 de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nos
termos dos arts. 80 e 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.; ou VII - a inobservância do
disposto nos incisos III e V do § 4o do art. 1o desta Lei por três meses consecutivos ou seis
alternados.
§ 1o Na hipótese de exclusão do devedor do Pert, os valores liquidados com os créditos de que trata
os arts. 2o e 3o desta Lei serão restabelecidos em cobrança e:
I - será efetuada a apuração do valor original do débito, com a incidência dos acréscimos legais, até a
data da rescisão; e II - serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as parcelas pagas
em espécie, com acréscimos legais até a data da rescisão.
§ 2o As parcelas pagas com até trinta dias de atraso não configurarão inadimplência para os fins dos
incisos I e II do caput deste artigo.
Ora, o transcrito artigo 9o, que trata da “exclusão do devedor do Pert e a exigibilidade
imediata da totalidade do débito confessado e ainda não paga”, nos remete expressa
e literalmente às disposições dos incisos III e V do § 4o do artigo 1o (retranscrevendo):
Art. 1o. (...).
§ 4o A adesão ao Pert implica:
(...).
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e dos débitos
vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em dívida ativa da União;
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

(...).
V - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
(...).
Assim, dentre as hipóteses de exclusão do Contribuinte do Pert, está a de não “pagar
regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e dos débitos vencidos
após 30 de abril de 2017”.
Ora, nem poderia ser de outra forma. Pois, a exigência da manutenção da
regularidade tributária (o pagamento dos tributos vincendos) independe da
consolidação do parcelamento e constitui mera contrapartida aos substanciais
benefícios concedidos pela Lei no 13.496/2017.
Para dar cumprimento às disposições legais da Lei no 13.496/2017, foi editada a
Instrução Normativa RFB no 1.711/2017, que, quanto aos efeitos da adesão ao Pert,
basicamente repetiu as disposições legais transcritas:
Art. 4o (...).
§ 4o O requerimento de adesão produzirá efeitos somente depois de confirmado o pagamento do valor
à vista ou das prestações devidas, conforme o § 4o do art. 3o.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1754, de 31 de outubro de 2017)
§ 5o A adesão ao Pert implica:
I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo e por ele indicados
para liquidação na forma do Programa, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil (CPC);
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo de todas as condições estabelecidas nesta
Instrução Normativa;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e os débitos vencidos
após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU);
IV - a vedação da inclusão dos débitos que compõem o Pert em qualquer outra forma de
parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento de que trata o art. 14-A da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002;
V - o dever de pagar regularmente a contribuição destinada ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS); e VI - o expresso consentimento do sujeito passivo, nos termos do § 5o do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, quanto à implementação, pela RFB, de endereço
eletrônico para envio de comunicações ao seu domicílio tributário, com prova de recebimento.
(...).
§ 7o A adesão ao Pert implica manutenção automática dos gravames decorrentes de arrolamento de
bens, de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal ou qualquer
outra ação judicial.
§ 8o Após a adesão ao Pert e até a prestação das informações de que trata o § 3o deste artigo, o
contribuinte que deixar de recolher mensalmente as parcelas do parcelamento na forma do art. 5o,
bem como os débitos vencidos após 30 de abril de 2017, poderá, após comunicação a ser efetuada
pela RFB no endereço eletrônico de que trata o inciso VI do § 5o deste artigo, ter o pedido de adesão
cancelado. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1752, de 25 de outubro de 2017)
§ 8o Poderá ser excluído do Pert o sujeito passivo que, depois da adesão ao Pert até a prestação das
informações de que trata o § 3o deste artigo, deixar de recolher mensalmente as parcelas na forma
prevista no art. 5o, bem como os débitos vencidos após 30 de abril de 2017. (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1824, de 10 de agosto de 2018)
§ 9o Na hipótese do § 8o, a fim de evitar o cancelamento do pedido, será concedido o prazo de 30
(trinta) dias, contado da data da postagem da comunicação, para o que sujeito passivo, conforme o
caso: (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1752, de 25 de outubro de 2017)
§ 9o Na hipótese prevista no § 8o, com o objetivo de evitar a exclusão do Pert, será concedido o prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data da ciência da comunicação a ser efetuada pela RFB no endereço
eletrônico a que refere o inciso VI do § 5o deste artigo, para que o sujeito passivo, conforme o caso:
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1824, de 10 de agosto de 2018)
I - regularize os débitos vencidos após 30 de abril de 2017; (Incluído pela Instrução Normativa RFB
no 1752, de 25 de outubro de 2017)
II - indique os débitos que comporão o parcelamento e regularize as parcelas não pagas, total ou
parcialmente; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1752, de 25 de outubro de 2017)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

III - apresente as informações relativas aos créditos que pretende utilizar para quitar os débitos,
observado o disposto nesta Instrução Normativa. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1752, de
25 de outubro de 2017)
§ 10. Na hipótese dos incisos II e III do § 9o, o prazo previsto no § 3o deste artigo será antecipado
para o prazo constante da comunicação de que trata o § 8o. (Incluído pela Instrução Normativa RFB
no 1752, de 25 de outubro de 2017)
As disposições transcritas ratificam, pois, as disposições (obrigações) legais,
estabelecendo o procedimento administrativo para cancelamento da adesão, nas
hipóteses de inadimplência.
A mesma Instrução Normativa torna, aliás, expressas as obrigações do Contribuinte, no
período compreendido entre a formalização da adesão e as consolidações da dívida e do
parcelamento:
Art. 5o Enquanto não consolidado o parcelamento, o sujeito passivo deverá recolher mensalmente o
valor relativo às parcelas, calculado de acordo com a modalidade pretendida dentre as previstas no
art. 3o.
§ 1o Em qualquer hipótese, o valor da parcela não poderá ser inferior a:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa física; e II - R$ 1.000,00 (mil reais),
quando o devedor for pessoa jurídica.
§ 2o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da adesão até o mês
anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativo ao mês em que o pagamento for efetuado.
Art. 6o Para pagamento à vista ou de forma parcelada dos débitos relativos às contribuições a que se
refere o inciso I do § 1o do art. 4o, a Guia da Previdência Social (GPS) deverá ser preenchida com os
seguintes códigos:
I - 4141, se o contribuinte for pessoa jurídica; ou II - 4142, se o contribuinte for pessoa física.
Art. 7o Para pagamento à vista ou de forma parcelada dos débitos relativos aos demais tributos
administrados pela RFB, deverá ser informado no Darf o código 5190.
Ainda nesta fase – de consolidações da dívida declarada e do respectivo parcelamento
requerido – o Contribuinte está sujeito ao cumprimento das correspondentes obrigações,
sob pena de exclusão (reproduzida inclusive a redação original dos dispositivos legais já
alterados, os quais se encontram riscados):
Art. 14. Implicará a exclusão do devedor do Pert, a exigência do pagamento imediato da totalidade
do débito confessado e ainda não pago e a automática execução da garantia prestada:
I - a falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas ou 6 (seis) alternadas;
II - a falta de pagamento de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais;
III - a inobservância do disposto nos incisos III e V do § 5o do art. 4o e no § 11 do art. 13;
III - a inobservância do disposto nos incisos III e V do § 5o do art. 4o, por 3 (três) meses consecutivos
ou 6 (seis) meses alternados, e no § 11 do art. 13; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1733, de 31 de agosto de 2017)
III - a inobservância do disposto nos incisos III e V do § 5o do art. 4o, por 3 (três) meses consecutivos
ou 6 (seis) meses alternados; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1824, de 10 de agosto
de 2018)
IV - a constatação de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como
forma de fraudar o cumprimento do parcelamento;
V - a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;
VI - a concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei no 8.397, de 6 de janeiro de 1992; ou
VII - a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ, nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei no 9.430, de
1996.
VIII - o indeferimento da utilização dos créditos de que trata o art. 13, desde que não haja o
pagamento em espécie dos débitos amortizados indevidamente a que se refere o § 11 do mesmo
artigo. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1824, de 10 de agosto de 2018)
Parágrafo único. Na hipótese de exclusão do devedor do Pert:
§ 1o Na hipótese de exclusão do devedor do Pert: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1733, de 31 de agosto de 2017)
I - os valores liquidados com os créditos de que trata o art. 13 serão restabelecidos em cobrança;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

I - os valores liquidados com os créditos de que trata o art. 13 serão restabelecidos em cobrança;
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1733, de 31 de agosto de 2017)
II - será apurado o valor original do débito, sobre o qual incidirão acréscimos legais até a data da
rescisão; e II - será apurado o valor original do débito, sobre o qual incidirão acréscimos legais até a
data da rescisão; e (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1733, de 31 de agosto de 2017)
III - serão deduzidas do valor referido no inciso II as parcelas pagas em espécie, sobre as quais
incidirão acréscimos legais até a data da rescisão.
III - serão deduzidas do valor referido no inciso II as parcelas pagas em espécie, sobre as quais
incidirão acréscimos legais até a data da rescisão. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1733, de 31 de agosto de 2017)
§ 2o Para fins de caracterização da condição prevista no inciso III do caput, considera-se a
inadimplência, no mês, relativa a qualquer débito vencido após 30 de abril de 2017, inscrito ou não
em Dívida Ativa da União (DAU). (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1733, de 31 de agosto
de 2017)
§ 3o As parcelas pagas com até 30 (trinta) dias de atraso não configurarão inadimplência para os fins
dos incisos I e II do caput deste artigo. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1752, de 25 de
outubro de 2017)
Especificamente quanto à consolidação de débitos do Pert, a Receita Federal editou a
Instrução Normativa RFB no 1.822/2018, que, quanto às informações necessárias às
consolidações da dívida e seu parcelamento, definiu:
Art. 2o O sujeito passivo que optou pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento dos débitos
previdenciários a que se refere o § 1o do art. 1o deverá indicar, exclusivamente no sítio da RFB na
Internet, no endereço http://rfb.gov.br, nos dias úteis do período de 6 a 31 de agosto de 2018, das 7
horas às 21 horas, horário de Brasília:
I - os débitos que deseja incluir no Pert;
II - o número de prestações pretendidas, se for o caso;
III - os montantes dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a serem utilizados para liquidação de até 80%
(oitenta por cento) da dívida consolidada, se for o caso; e
IV - o número, a competência e o valor do pedido eletrônico de restituição efetuado por meio do
Programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), relativos aos demais créditos próprios a serem utilizados no Pert, se for o caso.
§ 1o O sujeito passivo que tenha selecionado modalidade de liquidação incorreta poderá, no
momento da prestação das informações de que trata este artigo, corrigir a opção para a modalidade
de liquidação de dívida relativa a qual realizou os pagamentos.
§ 2o Se, no momento da prestação das informações, não for disponibilizada a opção de seleção de
débitos para os quais houve desistência de impugnações ou de recursos administrativos e de ações
judiciais, realizada na forma prevista nos §§ 2o e 3o do art. 8o da Instrução Normativa RFB no 1.711,
de 2017, o sujeito passivo deverá comparecer a uma unidade da RFB para solicitar a inclusão
desses débitos no Pert.
§ 3o Os débitos de órgãos públicos de quaisquer dos poderes dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, inclusive dos fundos públicos da administração direta, das autarquias e das fundações
públicas, deverão ser regularizados em nome do respectivo ente federativo a que estiverem
vinculados.
A aludida Instrução Normativa estabelece, ainda, as “condições para a consolidação”:
Art. 6o A consolidação somente será efetivada se o sujeito passivo tiver efetuado o pagamento à vista
e o pagamento de todas as prestações devidas até o mês anterior ao da prestação das informações
para consolidação.
§ 1o Os valores referidos no caput devem ser considerados em relação à totalidade dos débitos
incluídos em cada modalidade de parcelamento ou no pagamento à vista e liquidação do restante da
dívida consolidada com utilização de créditos.
§ 2o A consolidação dos débitos terá por base o mês do requerimento de adesão ao parcelamento ou
ao pagamento à vista com utilização de créditos.
Esta é, pois, a legislação com base na qual o Contribuinte pode optar pelo Pert,
auferindo os benefícios legais decorrentes, sujeitando-se, entretanto, às correspondentes
obrigações legais, sob pena de exclusão do Programa (pelo cancelamento da adesão),
hipótese em que incidem as respectivas sanções legais.
6. Parcelamentos ordinário e simplificado versus o parcelamento especial do Pert.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

Consideradas, pois, as regras aplicáveis aos parcelamentos ordinário e simplificado, as
condições estabelecidas pelo Pert são ainda mais favorecidas (como costuma acontecer
em tais circunstâncias, conforme já ressalvei). E, para corroborar tal constatação e
melhor estabelecer o contexto em que o Pert foi instituído, transcrevo as condições
especiais que regem o parcelamento que constitui este “Programa especial”
(informações extraídas do seguinte endereço eletrônico, e resumidas pela própria
Receita
Federal
do
Brasil:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/Programa-especial-de-
regularizacao-tributariapert):
De forma resumida, o PERT possibilita ao contribuinte optar por uma das seguintes modalidades no
âmbito da RFB:
I) pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem redução,
em 5 parcelas mensais e sucessivas vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e a liquidação do
restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou com outros créditos próprios relativos aos tributos
administrados pela RFB;
II) pagamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais e sucessivas;
III) pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem
redução, em 5 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:
1. liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90% dos juros de
mora e 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas;
2. parcelado em até 145 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com
redução de 80% dos juros de mora e de 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas; ou
3. parcelado em até 175 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com
redução de 50% dos juros de mora e de 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, sendo cada
parcela calculada com base no valor correspondente a um por cento da receita bruta da pessoa
jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior a
1/175 (um cento e setenta e cinco avos) do total da dívida consolidada.
Quem possui dívida total igual ou inferior a R$ 15 milhões, ao optar pela terceira modalidade tem a
benesse de redução do valor do pagamento à vista em espécie para, no mínimo, 7,5% do valor da
dívida consolidada, sem reduções, que deverá ser pago em 5 parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis de agosto a dezembro de 2017, bem como a possibilidade de utilização de créditos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL e de outros créditos próprios relativos aos
tributos administrados pela RFB.
Os contribuintes que efetuarem adesão ao PERT no mês de setembro de 2017 deverão pagar a
parcela vencível no mês de agosto cumulativamente com a parcela referente ao mês de setembro de
2017.
Nas modalidades em que permitidas, admitem-se créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016:
1. próprios ou do responsável tributário ou corresponsável pelo débito;
2. de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou
3. de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de
dezembro de 2015, domiciliadas no País, desde que se mantenham nesta condição até a data da
opção pela quitação.
Os valores dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL serão
determinados por meio da aplicação de alíquotas definidas na referida medida provisória.
São, pois, tão substanciais as vantagens e benefícios concedidos, que, em caso de
rescisão do parcelamento, ou seja, de exclusão do Contribuinte, por inadimplência, (a)
seja em relação aos pagamentos devidos, (b) seja em relação aos tributos vincendos ou,
ainda, (c) no caso de ocorrência de uma das demais hipóteses de exclusão, passará a ser
exigível o montante da dívida confessada, pois, como já ressalvado, a confissão,
conforme as expressas premissas legais, é irrevogável e irretratável.
Aliás, essas condições não constituem absolutamente algo inédito ou representa alguma
condição nova, jamais antes experimentada, pois, como já destaquei, ao longo dos anos,
têm sido regular e periodicamente disponibilizados parcelamentos especiais, em que
essas condições são reiteradamente oferecidas, visando estimular a regularização
tributária dos contribuintes, mas também obviamente objetivando reforçar a arrecadação
estatal, que, ao que consta, tem sido sempre insuficiente para suportar os crescentes
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

gastos públicos, em que pese as barreiras legais impostas pela legislação, como a Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (a “Lei Kandir”) e a Emenda
Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016.
Por todas estas razões e circunstâncias, neste contexto de benefícios, vantagens e
descontos (parciais ou quase totais de acréscimos legais), o Contribuinte, em
contrapartida, deve se sujeitar às correspondentes exigências legais: a) cumprimento de
prazos e formalidades legais (exemplos: prestação de informações, apresentação de
formulários, indicação da forma como pretende promover a sua regularização tributária,
em face das dívidas existentes); b) pagamento do parcelamento, desde a adesão, sem
atrasos, de acordo com os cálculos preliminares, feitos a partir dos débitos confessados;
c) recolhimento dos tributos posteriormente vincendos (relativos às competências a
partir de abril de 2017); d) pagamento do parcelamento com base nos valores finalmente
apurados, após a consolidação da dívida e do parcelamento.
7. O caso concreto.
Vamos, assim, munidos dessas premissas legais e destas constatações fáticas, analisar o
caso concreto.
Tendo aderido ao Pert, o Contribuinte, ainda na fase de consolidação da dívida e do
respectivo parcelamento, deixou de recolher tributos vencidos a partir de 30/04/2017.
Foi, então, notificado para que promovesse a regularização dos débitos, sob pena de ter
cancelado seu pedido de adesão ao Programa (fls. 3 e 4/5 e 6/7).
Não obstante a notificação, o Contribuinte não realizou a regularização dos
recolhimentos, tendo, entretanto, proposto Mandado de Segurança, objetivando o
reconhecimento judicial do seu direito de exercer a opção pelo parcelamento
previdenciário simplificado, não obstante não se enquadrar na condição do limite do
montante de tributos aplicável à aludida modalidade de parcelamento (montante inferior
a R$ 1.000.000,00).
8. Cancelamento da adesão ao Pert em razão da ocorrência de novas hipóteses de
inadimplências.
É inquestionável, portanto, que o Contribuinte efetivamente deixou de recolher tributos
vencidos depois de 30/04/2017 e que, ao que consta, pretende incluí-los em novo
parcelamento, ainda a depender de decisão judicial específica (objeto do aludido
Mandado de Segurança).
Assim, neste contexto, em face do não recolhimento dos tributos e em face da
impossibilidade de ingressar no parcelamento previdenciário simplificado, o
Contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade alegando, em resumo,
que:
1. O atraso no recolhimento dos tributos vincendos não seria causa legal do
cancelamento de sua adesão ao Pert. Busca distinguir “cancelamento de adesão” e
“exclusão” do Pert.
2. O cancelamento da adesão ao Pert não teria observado a incidência dos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da finalidade e da legalidade.
3. Que teria buscado “regularizar os débitos apontados, mediante pagamento ou
parcelamento”, mas que em face de empecilhos colocados pela Receita Federal teria
sido “impedido” de “regularizar a totalidade dos débitos”.
4. As regras de interpretação da legislação tributária não autorizariam o cancelamento
da adesão.
Finalmente, noticia a proposição de Mandado de Segurança, para ter declarado seu
direito de optar pelo parcelamento previdenciário tributário.
Ora, reiterando:
1. Como já assentado, a Lei no 13.496/2017 prevê expressamente a “exclusão do
devedor do Pert e a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

não pago” (artigo 9o, caput), quando ocorrer (dentre outras hipóteses), “a
inobservância do disposto nos incisos III e V do § 4o do art. 1o desta Lei por três
meses consecutivos ou seis alternados” (artigo 9o, inciso VII).
2. O inciso III do § 4o do artigo 1o da mesma Lei no 13.496/2017 determina
expressamente que constitui efeito da adesão ao Pert, “o dever de pagar regularmente
as parcelas dos débitos consolidados no Pert e dos débitos vencidos após 30 de abril
de 2017, inscritos ou não em dívida ativa da União”.
É exatamente na situação em que se encontra o Contribuinte e são exatamente estes os
fundamentos legais que determinaram o cancelamento da adesão do Contribuinte ao
Pert.
Por isso:
1. O cancelamento da adesão ao Pert decorre de disposições expressas e literais da Lei
no 13.496/2017, que se enquadram integralmente no caso concreto – falta de
cumprimento de obrigação legal assumida como condição para o gozo dos respectivos
benefícios tributários.
2. São inaplicáveis, por absolutamente desnecessárias, as regras de interpretação
(integração)
da legislação tributária, na medida em que as disposições legais são tão obviamente
claras e diretas, que dispensam qualquer esforço neste sentido.
3. Constituindo o cancelamento da adesão ao Pert uma imposição literal de lei
formalmente vigente, este órgão de julgamento administrativo não tem competência
para afastar sua aplicação, sob o argumento de inconstitucionalidade, inclusive por
negar a incidência dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da finalidade e
da legalidade: (a) seja em face das disposições do artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972; (b) seja pela presunção de constitucionalidade de que gozam as leis
sancionadas pelo Presidente da República (§ 1o do artigo 66 da Constituição Federal),
até que tenham sua vigência suspensa ou revogada, nas pertinentes hipóteses legais,
aqui não presentes, muito menos demonstradas.
4. Aliás, ao contrário do que alega o Contribuinte, a aplicação dos invocados princípios
conduz inexoravelmente no sentido da manutenção da exclusão da adesão ao Pert, na
forma realizada. Vejamos:
Princípio da legalidade: formalmente vigente a lei, e, inclusive, levando em conta as
disposições do artigo 26-A do decreto no 70.235/197, assim como o 7o da Portaria MF
no 341/2011, não se pode aqui invalidar ou afastar os efeitos da decisão administrativa
contestada, justamente pela aplicação do princípio da legalidade.
Princípio da razoabilidade: o Contribuinte, na condição de devedor de tributos
diversos, sendo beneficiado por Programa tributário que oferece benefícios e vantagens
(não oferecidos aos contribuintes que pagaram regularmente os mesmos tributos); tendo
ingressado no tal Programa e não cumprido uma de suas mais básicas e óbvias
obrigações (inclusive como contrapartida dos benefícios e vantagens auferidos), qual
seja, ao de manter-se em situação regular quanto aos tributos vincendos, nos literais
termos da pertinente legislação, ainda assim pretende continuar na condição de
beneficiário do Programa? Ora, reconhecer tal direito seria sim uma flagrante, óbvia e
completa infração ao princípio da razoabilidade. Afinal: é razoável que um contribuinte
inadimplente, se beneficie de vantagens tributárias, continue inadimplente, e, ainda
assim permaneça se beneficiando de tais vantagens?
Princípio da proporcionalidade: a lei que oferece vantagens e benefícios ao
Contribuinte para que este regularize sua situação tributária, mas que o exclui do
Programa (de vantagens e benefícios), caso deixe de cumprir suas obrigações tributárias
é desproporcional? Seria desproporcional se, ainda em face da nova inadimplência,
mantivesse os benefícios tributários, especialmente considerando todos os demais
Contribuintes, que, mesmo não beneficiários das aludidas vantagens, cumprem (e
cumpriram) regular e pontualmente suas obrigações legais.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

Princípio da finalidade: em que medida a autorização legal para cancelamento da
adesão ao Pert ou a decisão administrativa que aplicou a medida descumpririam o
princípio da finalidade, em face da singela exigência legal do cumprimento de
obrigações legais ordinárias (de resto aplicáveis a todos os Contribuintes: o dever de
recolher regularmente seus tributos)? A regularização fiscal constitui obviamente a
finalidade da lei que oferece benefícios e vantagens, mesmo ao custo do não
oferecimento destes mesmos benefícios e vantagens aos Contribuintes que cumpriram
regular e tempestivamente suas obrigações tributárias. Não atingida a finalidade legal,
nada mais razoável, nada mais proporcional que voltem a incidir as sanções legais
aplicáveis às hipóteses de inadimplências tributárias.
5. São improcedentes e incabíveis as alegações de que teria buscado “regularizar os
débitos apontados, mediante pagamento ou parcelamento”, mas que em face de
empecilhos colocados pela Receita Federal teria sido “impedido” de “regularizar a
totalidade dos débitos”. Ora, a Lei no 13.496/2017 não oferece a possibilidade de o
Contribuinte, ao incorrer em nova situação de inadimplência – falta de recolhimento dos
tributos vincendos– poder manter-se no Programa, reparcelando tais tributos. Tal
possibilidade constituiria uma rematada contradição com todas as razões que possam ter
dado legitimidade ao Pert, na medida em que, visando este a regularização fiscal, ao
custo da concessão de benefícios não auferíveis aos Contribuintes que cumpriram
regular e integralmente as mesmas obrigações legais, ainda assim mantivesse os
mesmos benefícios e vantagens, mesmo em face do descumprimento de uma das
contrapartidas básicas, fundamentais: o cumprimento das obrigações tributárias
vincendas, que, de resto, constitui obrigação a todos nós imposta.
6. Ressalvadas as questões legais, discutidas pelo Contribuinte no já noticiado Mandado
de Segurança, constitui sim direito de o Contribuinte parcelar (ou reparcelar) suas
dívidas tributárias. Entretanto, esta iniciativa – a de parcelar ou reparcelar as novas
dívidas tributárias – não repercute no Pert, na medida em que a respectiva lei não prevê
(e obviamente nem poderia prever ou admitir) que os pagamentos dos tributos
vincendos pudessem ser postergados e incluídos em novos parcelamentos, mantendo-se,
ainda assim, os benefícios oferecidos. Tal possibilidade – reparcelamento e manutenção
da adesão ao Pert – subverteria a lógica da concessão das vantagens e benefícios
concedidos.
7. Portanto:
De um lado é irrelevante a alegação do Contribuinte de que tentou regularizar os
débitos mediante pagamento, pois não consta que tenha realmente havido algum
impedimento ou dificuldade aos alegados e supostos recolhimentos.
E, de outro, também são irrelevantes as alegações de eventuais dificuldades ou
impossibilidade administrativa de obtenção de novo parcelamento (seja ele o
parcelamento ordinário ou simplificado), na medida em que, mesmo quando finalmente
efetivado o tal parcelamento, esta providência não invalidará a decisão administrativa de
cancelamento da adesão ao Pert, por absoluta ineficácia da iniciativa, em face das
alternativas legais admitidas pela Lei no 13.496/2017 como forma de regularização dos
débitos fiscais compreendidos no aludido Programa.
9. Mandado de Segurança. Processo administrativo. Efeitos sobre o cancelamento
da adesão.
O Contribuinte informa a propositura do Mandado de Segurança, distribuído sob o no
5002547.16.2018.4.03.6130 à 1a Vara Federal de Osasco, do qual consta cópia da
petição inicial nos autos (fls. 67/74), cujo objeto pode ser extraído dos respectivos
pedidos apresentados:
Assim, presentes os requisitos legais, requer-se a concessão do pedido liminar ora pleiteado, para o
fim de afastar o ilegal limite de valor previsto no art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/09,
quanto aos pedidos de parcelamento simplificado dos débitos vencidos e a vencer a serem
formulados pelas Impetrantes, determinando à Autoridade Impetrada que adote as providências
capazes de autorizar a inclusão dos débitos em exame no parcelamento simplificado instituído pela
Lei no 10.522/02.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

Em razão do exposto, requer-se, após o deferimento do pedido de urgência e a notificação da
Autoridade Coatora, a concessão em definitivo da segurança para o fim de reconhecer o direito
líquido e certo das Impetrantes de terem o parcelamento simplificado deferido, conforme disposto no
artigo 14-C da Lei no 10.522/02, quanto aos débitos vencidos e a vencer.
Constitui, pois, objeto específico do Mandado de Segurança a declaração judicial do
direito do Contribuinte auferir os benefícios e vantagens do parcelamento simplificado
(instituído pela Lei no 10.522/2002), mesmo em face do fato de que a dívida a ser
parcelada exceda o montante de R$ 1.000.000,00, que constitui o limite legal para a
obtenção de tal modalidade de parcelamento, afastando-se, assim, o impedimento
previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009.
Três são as questões a serem aqui consideradas e decididas.
9.1. Efeitos da proposição judicial sobre a questão que constitui objeto de processo
administrativo.
Tendo proposto a medida judicial, a discussão acerca do direito (ou não) de o
Contribuinte auferir os benefícios e vantagens do parcelamento simplificado passam a
constituir exclusiva atribuição e competência do juízo judicial. É que se infere da
Súmula CARF no 1, que tem o seguinte teor:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637,
de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão
no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de
20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no
303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005.
Assim, ao final da correspondente contenda judicial, será estabelecido (ou não) o direito
pleiteado pelo Contribuinte. A discussão, de qualquer forma, dar-se-á exclusivamente
no âmbito do aludido Mandado de Segurança e de seus eventuais desdobramentos.
9.2. Repercussão do Mandado de Segurança no presente processo (de
cancelamento de adesão do Contribuinte ao Pert).
Como já assentei anteriormente, este processo trata do cancelamento da adesão do
Contribuinte ao Pert, por infração às exigências legais (condições de permanência no
Programa), estabelecidas pela Lei no 13.496/2017, no seu artigo 1o, § 4o, inciso III,
combinado com o artigo 9o, inciso VII, ou seja, por ter o Contribuinte, depois de
formalizada sua adesão ao Programa de benefícios e vantagens, ter deixado de recolher
tributos vencidos a partir de 30/04/2017, deixando de fazê-lo mesmo em face de prévia
e formal intimação para tanto.
A eventual possibilidade de o Contribuinte obter o direito de parcelar os novos valores
também não recolhidos, mediante o ingresso em novo parcelamento (neste caso, o
“parcelamento simplificado”, que constitui objeto de discussão em Mandado de
Segurança), não tem qualquer repercussão na decisão administrativa de cancelamento
da adesão ao Pert, na medida em que:
1. A única alternativa legal prevista pela Lei no 13.496/2017, em relação aos tributos
vincendos (a partir de 30/04/2018), é a do regular e tempestivo recolhimento, como
condição legal (e contrapartida) dos benefícios e vantagens oferecidos pelo Programa.
2. Quando (e se) o Contribuinte finalmente lograr obter decisão judicial definitiva que
lhe permita reparcelar suas dívidas, a autorização judicial há de repercutir sobre os
novos valores, então vencidos, incluídos no pleito a que se refere o Mandado de
Segurança, não repercutindo no processo de cancelamento de adesão ao Pert, pois, na
aludida ação judicial:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

a) não se discute tal questão (a adesão do Contribuinte ao Pert ou o cancelamento desta
adesão); b) muito menos a possibilidade de cumprir os requisitos legais do Pert
(pagamentos dos tributos vincendos), mediante novo parcelamento, limitando-se tão
somente a discutir a eventual possibilidade de opção pelo parcelamento simplificado em
relação aos novos débitos tributários apontados pelo Contribuinte.
9.3. Suspensão da exigibilidade dos créditos tributários incluídos no Pert.
O Contribuinte advoga a tese da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
incluídos no Pert, em face das disposições legais vigentes (Decreto no 70.235/1972,
artigo 33 e CTN, artigo 151).
Ora, regularmente apresentada a Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, a
suspensão dá-se pela simples aplicação das disposições legais pertinentes.
Efetivamente, o CTN dispõe a respeito:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
(incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001);
VI – o parcelamento (incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001);
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
O Decreto no 70.235/1972, sobre o mesmo tema, estabelece:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo de determinação e
exigência de créditos tributários, dispõe:
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser interposto
contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contados
da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é, pois, efeito da
Manifestação de Inconformidade apresentada, ficando apenas ressalvado
que cabe à Administração Tributária a adoção das medidas de controle e
de trâmite do processo administrativo fiscal, visando à decisão
administrativa final e definitiva acerca da controvérsia instaurada, sendo,
por isso, desnecessárias aqui outras considerações ou providências.
Corrobora com o entendimento acima exarado, ainda, o Acórdão 1402-005.718,
de relatoria do I. Conselheiro Marco Rogério Borges que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
PARCELAMENTO NO PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO
FISCAL.
A adesão e manutenção no Pert sujeitam o Contribuinte ao cumprimento de obrigações
legais específicas, inclusive a regularidade dos pagamentos dos tributos vencidos a
partir de 30/04/2017, sob pena de exclusão do Programa. Assim, ocorrida a hipótese
legal de inadimplência do Contribuinte, é aplicável, mesmo na fase de consolidação da
dívida e do parcelamento, o cancelamento da adesão, nos termos das expressas
disposições legais
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722252/2018-04

Utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital